Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701936-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIA DE SOUZA GALVAO AGRAVADO: VENKON COMERCIO DE VEICULOS MELHORES MARCAS LTDA - ME, SAMAMBAIA VEICULOS EIRELI - ME, EDNALDO PEREIRA ARRAIS DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual para inclusão na próxima sessão presencial, ressaltando que nos termos do artigo 51, § 2o do RITR não há previsão de sustentação oral no julgamento de Agravo de Instrumento, salvo no casos que tramitam nos Juizados de Fazenda Pública. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito